Tribunal: TJES
Processo: 5012304-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012304-06.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
N
O JULGADO –
INOVAÇÃO RECURSAL
–
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

2 – A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
os segundos embargos de declaração, sob pena de inovação recursal, devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios.
” (AgInt no REsp n. 1.801.251/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

3 - A contradição apontada nestes embargos de declaração não fora objeto dos aclaratórios pretéritos, em que a parte se limitou a alegar a existência de omissão no julgado do apelo.

4 –
Recurso
não
conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5012304-06.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
A
AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA
em face do acórdão (id. 6555976) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, não acolheu os aclaratórios por ela opostos, preservando o aresto de id. 3918595, que negou provimento ao apelo e, assim, manteve hígida a sentença.

Em suas razões (id. 6860915) a embargante alega a existência de contradição em relação às teses fixadas pelo STF no julgamento das ADIs 7076, 7078 e 7070, consoante as quais o recolhimento do DIFAL/ICMS sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre operações ocorridas 90 dias após a data da publicação da LC 190/2020 que o regulamentou.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EX OFFICIO

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

E, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
os segundos embargos de declaração, sob pena de inovação recursal, devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios.
” (AgInt no REsp n. 1.801.251/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Na hipótese, verifico que a contradição aqui apontada não fora objeto dos aclaratórios pretéritos.

Afinal, nos aludidos embargos limitou-se a embargante a aduzir a existência de omissão no acórdão id. 3918595, por ausência de manifestação expressa “
sobre a afronta à Emenda Constitucional 87/2015, artigo 5º, inciso XXXV, 150, III, alíneas “b” e “c”, 155, §2º, inciso VII e VIII da Constituição Federal e artigo 3º da LC 190/2022”
.

Por conseguinte, não deve ser conhecido o presente recurso, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

Nesse sentido, a orientação deste órgão fracionário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001624-48.2020.8.08.0014 EMBTE: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA EMBDO: BANCO BMG S.A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INSANÁVEL, INAPLICABILIDADE DO ART.932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – É defesa a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, porquanto o integrativo é recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.
II – Revisão das “taxas de juros remuneratórios” que não foram objeto do recurso de apelação, motivo pelo qual vedada a sua análise pelo tribunal revisor nos embargos de declaração.
III – A inovação recursal suscitada de ofício pelo julgador é imune a incidência da regra de saneabilidade prevista no art.932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto vício intrínseco a dialética processual, de vedada complementação após a interposição do recurso.
IV – Recurso não conhecido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001624-48.2020.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 10/Apr/2024)

Do exposto, ante a flagrante inovação recursal
,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o Eminente Relator, para não conhecer do recurso.